Tribunal: TJES
Processo: 5018211-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018211-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUIZ NEVES BERSOT e outros
RECORRIDO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NEGATIVA TRATAMENTO CIRÚRGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018211-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUIZ NEVES BERSOT, MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA
RECORRIDO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAÚDE LTDA, EDUARDO LUIZ NEVES BERSOT

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NEGATIVA TRATAMENTO CIRÚRGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, EM QUE O AUTOR REQUEREU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOSCÓPICO DA COLUNA VERTEBRAL, BEM COMO O FORNECIMENTO DAS OPME’S SOLICITADAS
.
EM SEDE DE AÇÃO ORIGINÁRIA, RELATOU O AUTOR TER SIDO DIAGNOSTICADO COM O QUADRO DE ESPONDILOARTROSE, LOMBAR E HÉRNIA DISCAIS, ENTRE OUTRAS CIDS, RAZÃO PELA QUAL PASSOU A REALIZAR TRATAMENTOS, INCLUSIVE, COM MÉDICO ESPECIALISTA E FISIOTERAPEUTA. FRISOU QUE EMBORA ESTIVESSE REALIZANDO OS TRATAMENTOS CITADOS, RESTOU CONSTATADA UMA PIORA PROGRESSIVA EM SEU QUADRO CLÍNICO, DE MODO QUE SE ENCONTRAVA SUPOSTAMENTE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS E LABORATIVAS, O QUE ESTARIA DIFICULTANDO O SEU SUSTENTO. POR TAIS RAZÕES, DESTACOU SER NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, RAZÃO PELA QUAL EM 13.07.2021, FORMALIZOU A SOLICITAÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADA A CIRURGIA. OCORRE QUE A JUNTA MÉDICA REALIZADA PELA RECORRENTE TERIA NEGADO A COBERTURA DA CIRURGIA SUPRACITADA, BEM COMO O FORNECIMENTO DAS OPME’S, AUTORIZANDO SOMENTE O PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO MEDULAR E CAUDA EQUINA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HAVERIA INFERIORIDADE DO PROCEDIMENTO CONFERIDO AO SOLICITADO. EXPÕE QUE EMBORA TENHA TENTADO OBTER A RESOLUÇÃO DE SUA DEMANDA DE FORMA EXTRAJUDICIAL, NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUA PRETENSÃO. FRENTE ÀS RAZÕES ELENCADAS, PUGNOU PELA CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA QUE A RECORRENTE FOSSE COMPELIDA A AUTORIZAR O PROCEDIMENTO NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO APRESENTADA, A CONFIRMAÇÃO AO FINAL, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUIU, PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BEM COMO FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO HAVER QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO, DEVENDO A AÇÃO SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos para:
(1) CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;
(2)

CONDENAR
a parte Ré a realizar, conforme solicitação do médico assistente da parte Autora, o tratamento cirúrgico endoscópico do canal vertebral lombar estreito, com o fornecimento dos OPME’s solicitados pelo médico assistente da parte, bem como o fornecimento de órteses, próteses e demais insumos necessários ao procedimento, inclusive de anestesista, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (3)
DECLARAR
a nulidade de cláusula contratual que exclua o tratamento cirúrgico endoscópico do canal vertebral lombar estreito; de fornecimento de OPME’s e de fornecimento de órteses, próteses e demais insumos necessários a procedimento cirúrgico, inclusive de anestesista.

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E REFORMA DA SENTENÇA.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. IMPUGNOU-SE O PEDIDO DE GRATUIDADE PLEITEADO PELA PARTE AUTORA. NO MÉRITO, AFIRMOU INEXISTIR DEVER DE INDENIZAR E, SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, AFIRMOU A NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA NÃO TER HAVIDO ATO ILÍCITO. ADEMAIS, AFIRMOU QUE NÃO HÁ FUNDAMENTOS PARA O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. REQUER SEJAM OS PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, COM A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE AUTOR.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.

EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO EM SENTENÇA, HAJA VISTA QUE O RECORRENTE RÉU NÃO APRESENTOU PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, NÃO CUMPRINDO COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, COMO POR EXEMPLO, O MOTIVO DA NEGATIVA DE CIRURGIA COM A INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL COM REGISTRO, RAZÃO PELA QUAL, FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE RÉU COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE AUTOR, ENTENDO QUE CONFORME DISPÕE O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PARA A PARTE AUTORA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)